Tribunal: TJES
Processo: 0017981-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017981-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLODOALDO RIBEIRO BARROS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DEFERIDA – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA PELO ART. 400 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Embora, n
o caso dos autos,
exista
determinação judicial para a exibição dos documentos necessários, não atendida pela apelada,
não se verifica a possibilidade de aplicação da
consequência
jurídica prevista pelo
art. 400, do CPC/15,
que
presu
me

a
veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento
não apresentado.

2.

R
equerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação
dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela.

3.

A
consequência jurídica prevista pelo art. 400 do CPC/15 pressupõe o início de prova da relação jurídica alegada como fundamento da liquidação da sentença coletiva referida, pois, conforme já assentado pelo C. STJ a condenação genérica acerca da responsabilização da ora apelada já restou assentada, no entanto, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material deve ser demonstrado. Com efeito, até mesmo em sede de exibição incidental de documento, a prova mínima da relação jurídica é exigida,
conforme entendimento da jurisprudência pátria.

4.

A
parte autora/apelante não
trouxe
nenhuma prova documental
que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados
, fazendo apenas a indicação
de que os
sites

de acesso da empresa apelada estão in
disponíveis para
acesso
.
Com efeito,
não
se mostra
razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito
ou
um recibo da transferência de recurso feita à
apelada
.

5.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos
de
Apelação Cível interposta
por

CLODOALDO RIBEIRO BARROS
contra a
s
entença
ID 7729308
,
que, na Ação
de Liquidação de Sentença

ajuizada
em face de

MASSA FALIDA DE

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. - TELEXFREE
,

julgou improcedente a pretensão autoral e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignad
o
, sustenta
o
ente público
apelante
em suas razões
ID 7458247
,
em resumo, que

(I)

a relação jurídica mantida entre as partes sempre foi realizada através do sistema da
a
pelada, o chamado sistema “back office”, razão pela qual o único meio de que dispõe para a comprovação da relação com a
a
pelada, e dos valores investidos, seria por meio dos extratos obtidos nesse sistema,
t
odavia, o
referido
sistema encontra-se bloqueado a partir da ACP, conforme documentos comprobatórios que instruem a inicial
;
(
II)

a s
entença
apelada
se mostra contraditória, eis que o próprio Juízo havia concedido a tutela antecipada de urgência, determinado à
a
pelada que apresentasse os extratos de investimentos e diante da ausência de produção de tal prova pela parte que as detém, penalizou o credor com a sentença de improcedência por falta de tais documentos.
;
(III)
m
anter a sentença recorrida significa confirmar que a Telexfree se beneficiará da sua própria torpeza, eis que deixou de cumprir a ordem judicial de exibição de documentos proveniente do mesmo Juízo que a premia com a sentença improcedente, justamente por não apresentar os documentos que encontram-se exclusivamente na sua posse
;
(IV)
deve a apelada ser condenada por litigância de má-fé, na forma do art. 80, II e IV e 81 do CPC/15.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

O
apelante

requereu,
na origem,

a
liquidação
por arbitramento

da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou nulos os negócios jurídicos firmados entre a empresa apelada e os seus investidores, considerando a existência de objeto ilícito e simulação, e, ainda, determinou o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação.

Nos termos da Decisão de fls. 136/137-v, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida pelo ora apelante e determinou que a recorrida exibisse os extratos e demais documentos que contivessem as informações completas do ora apelante, os pagamentos e valores eventualmente restituídos, como forma de consubstanciar a liquidação pretendida.

Posteriormente, em despacho proferido à fl. 221, o juízo de origem intimou as partes para indicarem as provas que pretendiam produzir e os pontos controvertidos da demanda, tendo, ambas as partes se manifestado no sentido de que não possuíam outras provas a produzir.

Na sequência
,
o Juízo
a quo
reconheceu como insatisfatórias as informações colacionadas
pelo ora apelante
para demonstrar a sua condição de credor da apelada

e proferiu
a
sentença
terminativa,
objeto do presente apelo
.

P
ois bem.

Embora, n
o caso dos autos,
exista
determinação judicial para a exibição dos documentos necessários, não atendida pela apelada,
não se verifica a possibilidade de aplicação da
consequência
jurídica prevista pelo
art. 400, do CPC/15,
que
presu
me

a
veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento
não apresentado. Explico.

O ora apelante alega ser beneficiário de sentença genérica proferida em ação civil pública que culminou na condenação da ora apelada à devolução de todos os valores recebidos a título de fundo de caução retornável e de
kit
contendo o produto VoIP 99 Telexfree, aos
partners
e divulgadores a ela associados, que tiveram prejuízo.

Sobre o tema, o C. STJ, ao julgar o REsp nº
1.247.150/PR,
sob o rito dos recursos repetitivos, assentou qu
e
a sentença proferida em processo coletivo
,
“por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de ‘quantia certa ou já fixada em liquidação’ (art. 475-J do CPC), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’, apenas ‘fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados’ (art. 95 do CDC)”
.

Ainda nessa perspectiva, destaca-se voto proferido no EREsp. n. 475.566/PR, pelo Ministro Teori Zavascki:
“A despeito de ser conhecida como um processo executivo, a ação em que se busca a satisfação do direito declarado em sentença de ação civil coletiva não é propriamente uma ação de execução típica. As sentenças proferidas no âmbito das ações coletivas para tutela de direitos individuais homogêneos, por força de expressa disposição do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 95), são condenatórias genéricas. Nelas não se especifica o valor da condenação nem a identidade dos titulares do direito subjetivo. A carga condenatória, por isso mesmo, é mais limitada do que a que decorre das demais sentenças condenatórias.
Sobressai nelas a carga de declaração do dever de indenizar, transferindo-se para a ação de cumprimento a carga cognitiva relacionada com o direito individual de receber a indenização. Assim, a ação de cumprimento não se limita, como nas execuções comuns, à efetivação do pagamento. Nelas se promove, além da liquidação do valor se for o caso, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material, para somente então se passar aos atos propriamente executivos
” (EREsp n. 475.566/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/8/2004, DJ de 13/9/2004, p. 168.)
.

Nesse contexto, requerida a liquidação de sentença, caberia ao apelante a apresentação de mínima comprovação de seu vínculo com a apelada, tal como a apresentação
dos boletos emitidos pela YMPACTUS, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou mesmo os extratos bancários de pagamentos ou transferências realizadas, o que não se verificou no caso em tela.

Assim, a consequência jurídica prevista pelo art. 400 do CPC/15, pressupõe a presença de início de prova da relação jurídica alegada como fundamento da liquidação da sentença coletiva referida, pois, conforme já assentado pelo C. STJ a condenação genérica acerca da responsabilização da ora apelada já restou assentada, no entanto, o juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material deve ser demonstrado.

Com efeito, até mesmo em sede de exibição incidental de documento, a prova mínima da relação jurídica é exigida, conforme entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. 1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...] a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018) [...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)
2 – No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações. 3 – Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais. 4 – Apelação conhecida, mas não provida. (TJ-ES – Apelação Cível: 0006167-60.2018.8.08.0048, Relator: Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. CONFIRMAÇÃO.
- A instauração do procedimento de liquidação de sentença coletiva impõe à parte autora a obrigação de demonstrar a sua legitimidade, como titular do crédito expresso no título judicial coletivo - Sem a mínima comprovação de que se enquadra como beneficiária da obrigação imposta na sentença coletiva, à parte não é dado o direito de requerer a exibição de documentos tendentes a tal demonstração, pois deve indicar as circunstâncias em que se funda para afirmar que o documento existe (inciso III, do artigo 397 do CPC).
(TJ-MG - AC: 50064113020178130231, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 25/08/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022).

E,
a contrario sensu:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. SENTENÇA GENÉRICA E ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO E APURAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Em caso de título judicial oriundo de ação civil pública, correta a instauração de prévio procedimento de liquidação, por se tratar de sentença genérica e ilíquida.
2.
Comprovada a qualidade do beneficiário da sentença coletiva e o valor dos aportes financeiros por ele realizados
,
reconhece-se o crédito correspondente
.
3. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 20160810031203 DF 0003038-68.2016.8.07.0008, Relator: Sérgio Rocha, Data de Julgamento: 24/10/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/11/2018. Pág.: 622/626).

Registre-se, ainda, que a parte autora/apelante não trouxe qualquer prova documental que comprove ser beneficiária da sentença coletiva e tampouco dos aportes financeiros realizados, fazendo apenas a indicação de que os
sites
de acesso da empresa apelada estão indisponíveis para acesso.

Com efeito, não se mostra razoável que o “investidor” não tenha à sua disposição sequer o comprovante do “investimento” feito ou um recibo da transferência de recurso feita à apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a sentença apelada.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atribuído à causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)